Tribunal: TJMT
Processo: 0011293-48.2006.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011293-48.2006.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), EUDES MARQUES CORDEIRO (EMBARGADO), RAIMUNDA NONATA DE JESUS ARAUJO BORGES - CPF: 223.170.071-91 (ADVOGADO), SANDRO RENAN DE ARRUDA - CPF: 022.681.681-82 (EMBARGADO), MARCIO SALES DE FREITAS - CPF: 551.520.231-72 (ADVOGADO), TIAGO DA CRUZ SILVA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (REPRESENTANTE), ANDRE LUIS COSTA CASTRO (VÍTIMA), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), TIAGO DA CRUZ SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), EUDES MARQUES CORDEIRO (REPRESENTANTE), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), SANDRO RENAN DE ARRUDA - CPF: 022.681.681-82 (EMBARGANTE), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO – IMPROCEDÊNCIA – VÍCIO NÃO VERIFICADO –

QUESTÃO LEVANTADA NAS RAZÕES DO APELO QUE FOI VERIFICADA E CONSIDERADA PREJUDICADA PELO ORGÃO JULGADOR, DIANTE DA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE CONCEDIDO NA INSTÂNCIA SINGELA – GARANTIA DE AGUARDAR SOLTO O TRÂNSITO EM JULGADO QUE JÁ HAVIA SIDO ASSEGURADA AO ENTÃO APELANTE, ORA EMBARGANTE –
PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E

DESPROVIDOS.

1. A despeito dos argumentos defensivos, não se vislumbra o alardeado vício de omissão no aresto embargado, uma vez que o pedido voltado à obtenção do direito de recorrer em liberdade, conquanto efetivamente formulado nas razões de apelação, já havia sido concedido ao réu pelo juízo da instância singela, motivo por que foi considerado prejudicado no acórdão ora impugnado, o qual não se omitiu quanto ao pleito, mas apenas pronunciou a ausência de interesse recursal no que lhe concerne, notadamente diante da constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, expressamente declarada pelo Supremo

Tribunal Federal nas ADC ns. 43, 44 e 54, impondo-se assim o desprovimento dos presentes declaratórios.

2. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados à matéria debatida.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

SANDRO RENAN DE ARRUDA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SANDRO RENAN DE ARRUDA
em face do v. acórdão proferido pela Colenda Terceira Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos autos do recurso de apelação criminal n.o 0011293-48.2006.8.11.0042, mediante o qual, por unanimidade,
foi parcialmente conhecido e, nesta extensão, negado provimento ao apelo interposto pelo ora embargante
, a fim de ratificar na íntegra o veredicto condenatório proferido pelo Egrégio Tribunal do Júri na ação penal n.o 11293-48.2006.811.0042 – código 87870, no bojo da qual o ora embargante foi condenado à pena privativa de liberdade de
12 (doze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática da conduta tipificada no
art. 121, §2.o, inciso IV, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 35315987, o embargante sustenta que o aresto embargado incorreu em
vício de
omissão
ao não se manifestar acerca da
concessão (ou não)

ao então apelante

do direito de recorrer em liberdade
e de aguardar solto eventual trânsito em julgado da condenação, razão pela qual
requer seja suprido o aludido vício
, ao que agrega ainda o
prequestionamento
da matéria debatida.

Em contrarrazões vistas no ID 36769460, o Ministério Público rechaça a tese defensiva e pugna pelo
desprovimento
dos aclaratórios.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o na pauta de julgamento da próxima sessão ordinária.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que, a teor do que preceitua a
teoria da asserção
, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente, um exame apriorístico quanto à ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, uma vez que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito recursal.

Assim sendo, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 35575518), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e, em caso de omissão no
decisum
reprochado, o meio de impugnação aqui empregado de fato se afigura
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO

dos aclaratórios opostos pela i. defesa.

Embora a matéria
não se revista de demasiada complexidade, há que se ter em princípio as
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração
, que possuem
finalidade específica
expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, segundo o qual,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para o aclaramento de determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição, para esclarecer eventuais obscuridades,
para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador
, ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Isto porque, como se sabe, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Com base nessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, de proêmio, quanto à
isolada afirmação deduzida nas razões recursais
, no sentido de que o édito impugnado
“
não enfrentou a questão levantada no Pedido feito nos Memoriais Finais pelo ora Embargante, mais precisamente na questão solar da matéria de prescrição da pena, caso ele viesse a ser condenado
”
(ID 35315987 - Pág. 4), consigno que
inexiste qualquer vício a ser saneado
.

Ocorre que a assertiva da i. defesa sequer corresponde à realidade processual, visto que
as razões de apelação do ora embargante cingiam tão somente a
tese de nulidade do julgamento proferido pela Corte Leiga
, com base em alegado veredicto contrário às provas dos autos no que refere à condenação – autoria delitiva e presença da qualificadora –,
e os pedidos de redução da pena ao mínimo legal e de liberdade provisória
,
nada suscitando acerca de eventual incidência prescricional
, cumprindo frisar que questões porventura levantadas por ocasião das alegações finais deveriam ter sido analisadas e resolvidas na decisão de pronúncia, em primeiro grau de jurisdição.

Mesmo porque, a teor do entendimento sedimentado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no enunciado n.o 713 da Súmula da Suprema Corte,
“o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

Ademais, é certo que o embargante foi condenado à pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos de reclusão por fato ocorrido em 16/07/2006, não havendo falar, portanto, em transcurso de lapso temporal superior a 16 (dezesseis) anos entre quaisquer dos marcos interruptivos do prazo prescricional (
ex vi
do art. 109, inc. II, do Código Penal) nem tampouco em questão de ordem pública a ser suscitada
ex officio
pelo juízo nesse sentido.

No mais
, perscrutando detidamente o inteiro teor da v. decisão colegiada, denoto que, da mesma forma,
inexiste omissão

capaz de ensejar a necessidade de reparo no que toca ao
direito do condenado de recorrer em liberdade
.

A título de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes da ementa do aresto impugnado,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO SIMPLES E HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E ACUSATÓRIA –
PRELIMINAR ARGUIDA EX OFFICIO – AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO RECURSO DA DEFESA, NO QUE REFERE AOS PEDIDOS DE LIBERDADE PROVISÓRIA E DE PENA NO MÍNIMO LEGAL
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DEFENSIVO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES – ALEGADA PRECLUSÃO PRO JUDICATO – REJEIÇÃO – MÉRITO – RECURSO DO PARQUET – PRETENDIDA A NULIDADE DO JULGAMENTO NO QUE TOCA AO RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE

PROVAS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A CONCLUSÃO DOS JURADOS – QUALIFICADORA OBJETIVA CUJA COMUNICABILIDADE DEPENDE DA PRÉVIA CIÊNCIA DO COAUTOR – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DA DEFESA – ALMEJADA A CASSAÇÃO DO VEREDICTO CONDENATÓRIO – DECISÃO SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS NO QUE TANGE À AUTORIA E À PRESENÇA DA QUALIFICADORA –IMPROCEDÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA PELA ACUSAÇÃO EM CONTRARRAZÕES.
1. Considerando que a pena do réu se fixou em doze anos de reclusão, patamar mínimo para o delito pelo qual foi condenado, bem como que lhe foi deferido o direito de recorrer em liberdade pelo juízo a quo, é de se reconhecer de ofício a ausência parcial de interesse recursal no que refere às pretensões defensivas de reajuste da pena ao mínimo legal e de liberdade provisória.
2. (...). 5. Apelo ministerial conhecido e desprovido. Apelo da defesa parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido, com rejeição da preliminar

arguida pela acusação em contrarrazões”.
(ID 34544953 - Pág. 1/2) – Destaquei.

Como se vê, não há falar em omissão do acórdão quanto ao direito do réu de recorrer em liberdade e aguardar solto o trânsito em julgado do seu julgamento. Pelo contrário, tem-se que a C. Câmara julgadora debruçou-se sobre a matéria e
pronunciou a ausência de interesse no pedido
ao aferir que,
ao então apelante, ora embargante, já havia sido conferida a liberdade provisória
.

Com efeito, ao que se depreende da sentença prolatada pelo MM. Juiz Presidente do eg. Tribunal do Júri, ao condenado foi outorgado o direito de aguardar solto a preclusão recursal da condenação porque
respondeu ao processo criminal em liberdade
e compareceu aos atos processuais, bem como por se tratar de
réu primário
, e
que não preenche os requisitos do
carcer ad cautelam
(art. 312 do CPP).

Não por outra razão,
ao não conhecer parcialmente do recurso de apelação
outrora interposto pelo ora embargante,
o acórdão
proferido pela C. Terceira Câmara Criminal
é expresso em remeter-se a este trecho da sentença monocrática e inclusive transcrever
ipsis litteris
tais fragmentos decisórios
.

Oportunamente, cumpre transcrever o aludido excerto da decisão colegiada proferida por este C. órgão fracionário,
in verbis
:

“Antes de adentrar no mérito das insurgências,
impõe-se reconhecer a manifesta ausência de interesse recursal no que toca ao pedido de liberdade provisória formulado nas razões recursais do apelante SANDRO RENAN DE ARRUDA
. Isto porque,
ao que verte da sentença, o direito de recorrer em liberdade foi deferido ao réu em questão pelo próprio juízo a quo, o qual fez constar do referido édito que ‘o condenado é primário, não registra antecedente criminal, sempre respondeu ao processo em liberdade e compareceu aos atos processuais, inclusive, a este julgamento, de modo que não verifico nenhum dos motivos autorizadores de uma possível prisão provisória
. (...).
Concedo, pois, ao acusado Sandro Renan de Arruda a interposição de eventual apelo em liberdade’
(ID 6765596 - Pág. 5/6)”.
(ID 34544953 - Pág. 4) – Destaquei.

Se o Embargante porventura encontra-se preso cautelarmente, certamente isso se dá por força de decreto proferido em outro processo, logo, não é nesta via que deverá discutir eventual legalidade da constrição de sua liberdade.

Como se sabe, o
vício de

omissão
diz respeito à falta de apreciação no julgado de algo que tenha sido discutido no processo, o que significa dizer que ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém do pedido, isto é, trata exatamente da
ausência de abordagem de alguma questão que deveria ser analisada de ofício ou que foi levantada ao longo do procedimento pelas partes
, seja relacionada aos fatos, aos apontamentos jurídicos ou mesmo quanto ao exame da prova,
o que não ocorreu na hipótese
.

Ad argumentandum tantum
, apenas por apego à clareza, faço constar que, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, positivado no
art. 5.o, inc. LVII, da Constituição Federal e no art. 283 do Código de Processo Penal
, o mero julgamento do recurso de apelação do então apelante, ora embargante, por parte desta instância revisora, por si só, não é apto a acarretar o seu automático recolhimento ao cárcere, a teor do atual entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

A propósito, em rumorosa decisão proferida em face das
Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) n.o 43, 44 e 54
, o Plenário do Pretório Excelso, por maioria,
declarou a

constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal
, com redação dada pela Lei n.o 12.403/2011, e, como consequência, suspendeu a execução provisória da pena cuja ordem judicial a encerrá-la ainda não haja transitado em julgado,
reservando-se o recolhimento aos casos verdadeiramente enquadráveis no art. 312 do CPP
, conforme se depreende da certidão de julgamento das aludidas ações de controle concentrado,
in verbis:

“Decisão: Após o voto do Ministro Marco Aurélio (Relator), que julgava procedentes os pedidos formulados nas
ações declaratórias de constitucionalidade no 43, 44 e 54
para assentar a
constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal e, como consequência, determinava a suspensão de execução provisória de pena cuja decisão a encerrá-la ainda não haja transitado em julgado, bem assim a libertação daqueles que tenham sido presos, ante exame de apelação,
reservando-se o recolhimento aos casos verdadeiramente enquadráveis no art. 312 do mencionado diploma processual
, (...).
O Tribunal, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos, julgou procedente a ação para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei no 12.403, de 4 de maio de 2011
, vencidos o Ministro Edson Fachin, que julgava improcedente a ação, e os Ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen Lúcia, que a julgavam parcialmente procedente para dar interpretação conforme. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 07.11.2019”.

Ademais, a despeito das recentes
alterações promovidas no Código de Processo Penal pela Lei n.o 13.964/2019
, especificamente em face do
art. 492 do CPP
, determinando que será recomendado à prisão, antes mesmo de passada em julgada a condenação e sem prejuízo dos recursos que vierem a ser interpostos, o condenado em processo submetido ao rito dos crimes dolosos contra a vida a quem haja sido infligida
reprimenda igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão
,
esclareço não ser o caso dos autos
, em que – como bem deve saber o patrono do réu – este foi apenado com
12 (doze) anos de reclusão e não houve interposição recursal por parte do órgão acusador
.

Dito de outra forma, ao réu já havia sido conferido o direito de recorrer em liberdade por ocasião da sentença, de modo que a sua eventual prisão, antes do trânsito em julgado da condenação, condiciona-se necessariamente à presença dos requisitos insculpidos no
art. 312,
caput
e §1.o, do Código de Processo Penal
, sendo de se ressaltar a
inviabilidade
in casu
de expedição de salvo-conduto ou de concessão de
habeas corpus
preventivo
em sede de recurso de apelação criminal ou de embargos declaratórios, notadamente diante da característica
rebus sic stantibus

que reveste a prisão preventiva, tal qual prevê o art. 316 do CPP,
in verbis
:

“
Art. 316. O juiz poderá
, de ofício ou a pedido das partes,
revogar a prisão preventiva

se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista,
bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem
”.

Neste ponto, consigno que, na apelação então interposta pelo ora embargante, não somente o pedido voltado à obtenção do direito de recorrer em liberdade
foi formulado

sem que houvesse interesse recursal
, mas também a alegação de que
“a sentença da lavra da Juíza Presidente foi injusta ao fixar sua pena acima do mínimo legal”
foi deduzida sem qualquer pertinência
, visto que a sanção imposta ao réu se quedou no patamar mínimo previsto em lei para a espécie.

Tais impertinências, a meu ver, levam inclusive a duvidar do caráter não protelatório dos presentes embargos, cujas próprias razões são expressas em admitir que
“o Juiz de Piso, ao prolatar a r. sentença, não decretou a prisão ou muito menos mandou expedir um mandado em desfavor do Apelante”
(ID 35315987 - Pág. 8/9).

Deveras, não havendo ordem de prisão expedida contra o condenado e,
ao revés
,
tendo-lhe sido expressamente concedido o direito à liberdade provisória e de recorrer solto
,
não há como reconhecer omissão no acórdão que considerou prejudicada justamente a pretensão defensiva voltada a este desiderato
, sob pena de ofensa à lógica e coerência inerentes à racionalidade humana.

Assim sendo, não se verifica
in casu
o vício alardeado pelo embargante, a obstar o acolhimento dos declaratórios, razão pela qual, embora conhecidas as razões aqui apresentadas, no mérito, é de se rejeitá-las.

Mesmo porque, é cediço que, a teor da Jurisprudência deste eg. Sodalício estadual,
“
o julgador não está obrigado a debater todas as teses suscitadas pelo embargante, quando for possível inferir das conclusões da decisão embargada a inviabilidade do seu acolhimento
”
(ED 5808/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017) – destaquei.

Com tais considerações,
refuta-se
a pretensão recursal.

Prequestionamento:

Muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos legais referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração opostos por
SANDRO RENAN DE ARRUDA
em face do v. acórdão prolatado nos autos do recurso de apelação criminal n.o 0011293-48.2006.8.11.0042 e, no mérito, não se evidenciando contradição, obscuridade, ambiguidade nem tampouco a alardeada omissão a serem sanadas,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020